Tribunal: TJPA
Processo: 0800404-90.2020.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800404-90.2020.8.14.0021

REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE: FELIPE SARMENTO ALVES, JAIRO DO VALE MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO DO APELANTE
JAIRO DO VALE MONTEIRO
.
DA ALEGADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO.

RECURSO DOS APELANTES JAIRO DO VALE MONTEIRO E FELIPE SARMENTO ALVES. PLEITOS COMUNS AOS APELANTES. DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO OCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
RECURSO DO APELANTE
JAIRO DO VALE MONTEIRO
. Dos testemunhos acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que
as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente e seu comparsa
, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, restando devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006. Outrossim, cumpre destacar que o acusado JAIRO foi absolvido do crime de associação para o tráfico, conforme sentença
a quo
;

2. RECURSO DOS APELANTES JAIRO DO VALE MONTEIRO E FELIPE SARMENTO ALVES. PLEITOS COMUNS AOS APELANTES.

2.1.
Observa-se da sentença que o Magistrado
a quo
fixou
a pena-base do recorrente próxima ao patamar mínimo legal
definido, abstratamente, para o ilícito em voga, isto é, em
08 (oito) anos de reclusão
, por considerar desfavoráveis ao apenado, precipuamente
o fato de que ambos os acusados estavam em liberdade condicional em outro processo, pelo mesmo crime, qual seja, tráfico de drogas;

2.2.
A regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida. No caso em questão, embora os acusados sejam tecnicamente primários ao tempo do delito (possuem outro processo por tráfico, porém sem sentença condenatória transitada em julgado), a considerável quantidade de material entorpecente (3,5 kg de “
maconha
”), aliada às circunstâncias da prisão em flagrante, tráfico intermunicipal de drogas, além da apreensão da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) em espécie, demonstram que os recorrentes não se tratam de traficantes ocasionais, mas fazem da narcotraficância seu meio de vida;

2.3. Ademais, quanto ao pedido do apelante JAIRO para que fossem aplicadas
atenuantes a que faz jus
, a defesa não especificou quais atenuantes deveriam ser analisadas, não podendo ser o pedido feito de maneira genérica, pelo que impossível sua análise.
Por fim, nada há que se modificar quanto ao
regime inicial de cumprimento de pena
, nem tampouco há que
substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos
, uma vez que não houve mudança na dosimetria aplicada, restando tais pedidos prejudicados.

3
. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 de março e término em 14 de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/Pa,
07 de março
de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal interpostos por
FELIPE SARMENTO ALVES
E
JAIRO DO VALE MONTEIRO
, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara da Comarca de Igarapé-Açú/Pa que os condenou as sanções punitivas do art.

art. 33 da Lei 11.343/06:

-
FELIPE SARMENTO ALVES:
08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

-
JAIRO DO VALE MONTEIRO:
08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Narra a denúncia, em suma, que no dia 11/07/2020, por volta das 19:00hrs, o acusado JAIRO DO VALE MONTEIRO e FELIPE SARMENTO ALVES, praticaram o crime de tráfico de drogas e associação para este delito, nos seguintes termos. Conforme depreende-se da leitura dos autos, em meados de julho uma equipe da Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC), passou a investigar a prática do crime de tráfico de drogas no município de Castanhal, quando, em diligências, receberam informações acerca de um traficante conhecido pelo prenome de “JAIRO”, vulgo “ZAI”, que adquiria as drogas no município de Igarapé-açu e realizava a distribuição dos entorpecentes no município Castanhal, utilizando um veículo, tipo FOX, 1.0, ano 2014/2014, placa OTL 4807, cor vermelho.

Consta ainda que o realizar o levantamento dos fatos, no dia 11 de julho de 2020, os policiais receberam a informação de que o acusado JAIRO iria se deslocar para a cidade de Igarapé-açu, com a finalidade de “abastecer” as drogas para distribuir na cidade de Castanhal/PA. Diante da notícia, a equipe realizou campana em frente à Delegacia de Igarapé-açu, na tentativa de identificar o veículo do acusado e prendê-lo em flagrante delito. Dessa forma, por volta das 19:00hrs, os policiais avistaram um carro FOX, de cor vermelha, placa OTL 4807, e resolveram realizar a abordagem do mesmo, quando ele já se encontrava no sentido da cidade de Castanhal. Em revistas, foram encontrados em posse do acusado JAIRO, dentro do assoalho direito do passageiro, 01 (uma) sacola contendo 03 (três) tabletes de entorpecente vulgarmente conhecido como maconha, com peso aproximado de 2.710g (dois quilos, setecentos e dez miligramas), conforme laudo provisório constante nos autos.

Ao ser interpelado pelos policiais, o acusado JAIRO confessou a propriedade da substância entorpecente e informou que havia adquirido do acusado FELIPE vulgo “FELIPINHO”, que era conhecido como traficante na região e inclusive teria uma plantação de maconha, residente na localidade da “Fazendinha”, zona rural do Município. Logo os policiais foram até a residência do acusado FELIPE e, ao chegarem no local, com a autorização do mesmo, encontraram dentro do guarda-roupa do quarto do réu 01 (um) tablete de entorpecente, conhecido vulgarmente como maconha, pesando 770 g (setecentos e setenta gramas), bem como apreenderam o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), provenientes da venda dos entorpecentes.

Em
recurso de apelação (ID 5099078 – Págs. 374/384)
, o apelante
JAIRO DO VALE MONTEIRO
pugnou pela absolvição ante a ausência de provas para a sua condenação em relação aos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, devendo ser observado o princípio do
in dubio pro reo
.

Assevera, outrossim, que ao crime de tráfico
deve ser reconhecido o tráfico privilegiado
.

Requer também que seja
reformada a sentença quanto a dosimetria da pena,
para a
aplicação da pena-base em seu mínimo legal e
para que sejam
reconhecidas as atenuantes que faz jus
.

Por fim, pugnou pela conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e pela
modificação do regime inicial de cumprimento de pena
, para que seja estabelecido no regime semiaberto.

Em
contrarrazões (ID 5099104 – Págs. 436/442)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido
e
improvido
o recurso de apelação interposto pelo apelante JAIRO DO VALE MONTEIRO.

Em
recurso de apelação (ID 6780711 – Págs. 452/465)
, o apelante
FELIPE SARMENTO ALVES
pugnou pela
reforma da sentença quanto a dosimetria da pena,
para a
aplicação da pena-base em seu mínimo legal,
reanalisando as circunstâncias judiciais para reconhecê-las como favoráveis ao recorrente.

Assevera, outrossim, que quanto ao crime de tráfico
deve ser reconhecida a minorante do tráfico privilegiado
.

Por fim, pugnou pela conversão da pena privativa de liberdade em
restritiva de direitos
e pela
modificação do regime inicial de cumprimento de pena
, para que seja estabelecido no regime aberto.

Em
contrarrazões (ID 6780713 – Págs. 467/471)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido
e
improvido
o recurso de apelação interposto pelo apelante FELIPE SARMENTO ALVES.

Nesta instância superior
,
o Douto Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame (ID 7605262 – Págs. 482/492)
, se manifestou pelo conhecimento e
não provimento
do apelo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos interpostos.

1. RECURSO DO APELANTE
JAIRO DO VALE MONTEIRO

1.1. Da Alegada Absolvição por insuficiência de provas.

Pugnou a defesa pela absolvição ante a ausência de provas para a condenação do apelante JAIRO, em relação aos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, devendo ser observado o princípio do
in dubio pro reo
.

Cumpre inicialmente destacar que o Magistrado sentenciante absolveu o apelante do crime previsto no art. 35, da Lei de Drogas, qual seja, crime de associação para o tráfico, portanto, sua análise resta prejudicada.

Já quanto ao pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas, insculpido no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06,
não merece prosperar
.

Analisando detidamente os autos, vejo que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas na instrução processual, o que, a meu ver, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Assim, quanto à materialidade do delito de tráfico, há
Boletim de Ocorrência (ID 5098683 – Pág. 9/31)
, o
Auto de Exame de Constatação Provisório (ID 5098683 – Pág. 13)
, e o
Laudo nº 2020.02.001055-QUI (ID 5098687 – Pág. 35)
, constatando que os 4 tabletes de substância entorpecente encontrados pesavam 3,5 kg (três quilos e 500 gramas) da substância conhecida popularmente como Maconha.

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas em juízo
(mídias IDs 5099043/5099046)
:

- Paulo César Pereira da Silva, policial milita, disse:
que receberam a demanda através da Denarc; que já tinham repassado para a unidade de Castanhal que o nacional Jairo era um traficante bastante conhecido e que efetuava entregas de entorpecentes na cidade; que montaram diligencias mais ou menos em frente a delegacia de Igarapé-Açú, com a informação de que o acusado JAIRO estaria levando aquele município, drogas; que montaram vigilância durante a tarde, e esperamos o veículo dele, um FOX vermelho e por volta das 19h viram o veículo se deslocando na rodovia e passaram a persegui-lo, e após breve perseguição fizeram a abordagem e encontraram no veículo aproximadamente a quantidade de 2.800 kg de maconha; que passaram a indagar onde ele teria conseguido a droga; que JAIRO informou que teria adquirido a droga com o nacional FELIPE; que se dirigiram até o local indicado por JAIRO; que abordaram FELIPE em frente a sua residência e adentraram ao imóvel com autorização do mesmo e de sua esposa, e encontraram dentro do guarda-roupa mais 01 (um) tablete da substancia conhecida como maconha (...).

- Francisco Alairton Marinho Júnior, Delegado de Polícia, esclareceu:
que em meados do mês de julho, foram solicitados para prestar apoio para a equipe policial da Denarc; que já vinham investigando um suposto traficante de drogas de Castanhal e que naquela data ele teria se deslocado até a cidade de Igarapé-Açú com a finalidade de adquirir drogas para redistribuir na cidade de Castanhal; que foram até a cidade de Igarapé-Açú e se posicionaram em frente a delegacia, que fica na entrada da cidade, e dá para ter um visual melhor de quem entra e sai da cidade; que já tinham a identificação do veículo, que era um FOX vermelho, já sabiam o nome e prenome do acusado; que avistaram o veículo a noite, saindo da cidade de Igarapé-Açú indo para Castanhal; que diligenciaram e resolveram fazer a abordagem, e em vistoria no automóvel, no assoalho do carro e encontraram 03 tijolos de substância entorpecente conhecida como maconha; que indagaram o acusado que estava sozinho no veículo, que era JAIRO, e disse que adquiriu de um outro individuo, a droga na cidade de Marapanim; que forneceu a alcunha dele e disse que nos levaria a casa da pessoa de quem adquiridas drogas; que se dirigiram até a casa do outro acusado, que estava sentado em frente a residência; que pediram para verificar a casa do outro acusado, que foi permitida a entrada dos policiais; que na residência dele foi encontrado outro tablete/tijolo da mesma substância, ou seja, maconha; que JAIRO teria informado que o outro acusado seria um grande traficante na região e que teria envolvimento com plantio de maconha; que escutou a denúncia e lembro que ele era referenciado pelo próprio JAIRO como FELIPINHO (...)”

Dos testemunhos acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que
as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente e seu comparsa
, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, restando devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006.

Ademais, não há que se falar em inidoneidade da prova pelo simples fato de serem testemunhas, os policiais que efetuaram a prisão do paciente, já que a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há qualquer irregularidade com o fato,
in verbis
:

APELAÇÃO PENAL. DOIS RÉUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A TRAFICÂNCIA COMPROVADA. PENA BASE. EXACERBAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNICAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. VERIFICADAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. EXACERBADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VERIFICADA. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Inviável a absolvição ou a desclassificação para usuário quando a quantidade de droga apreendida e as demais provas do processo demonstram a traficância. - Condição de usuário que não afasta a traficância

2.

O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla, dentre elas, ?guardar? e ?ter em depósito? substância entorpecente, sendo que a prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.

3. Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a

garantia do contraditório. Precedentes.

4. A pena base será fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao agente. In casu, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada, em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, estando correta a dosimetria da pena que obedeceu ao sistema trifásico de aplicação da reprimenda, sendo a mesma necessária e suficiente para reprovação do crime. Precedentes e Súmula Nº 23 TJPA.

5. Uma vez que o regime de cumprimento inicial da pena da ré ALDANIRA VIANA ROCHA fora fixado acima do previsto em lei sem a devida motivação, cabe ajustá-lo.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO UNICAMENTE PARA MODIFICAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DA APELANTE ALDANIRA VIANA ROCHA PARA O SEMIABERTO, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO UNÂNIME. (2017.04042826-25, 180.676, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-19, Publicado em 2017-09-21)

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais,
conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho
, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

De outra banda vejo que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos depoimentos prestados,
os quais foram ao encontro do atestado no Auto de Apreensão e Apresentação e no Laudo Toxicológico Definitivo
, não havendo incongruências nos depoimentos prestados pelos agentes.

Dessa maneira, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição por insuficiência de provas
, pois
o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
.

Outrossim, cumpre destacar que o acusado JAIRO foi absolvido do crime de associação para o tráfico, conforme sentença
a quo
.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo
improvido
, neste ponto, o apelo interposto.

2. RECURSO DOS APELANTES JAIRO DO VALE MONTEIRO E FELIPE SARMENTO ALVES. PLEITOS COMUNS AOS APELANTES.

2.1. Do pedido de reforma da dosimetria. Aplicação da pena-base no mínimo legal e atenuantes. Reconhecimento do tráfico privilegiado. Modificação do regime inicial de cumprimento de pena. Substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos.

As defesas dos apelantes buscam reformar a sentença, para que seja a pena-base aplicada em seu mínimo legal.

Aduzem que deve ser reconhecido o tráfico privilegiado, bem como modificado o regime de cumprimento de pena para o semiaberto em relação ao apelante JAIRO para o aberto em relação ao apelante FELIPE.

Por fim pugnaram também pela substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Colaciono sentença
a quo
, na parte dosimétrica:

“(...)
Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP em relação ao acusado JAIRO DO VALE MONTEIRO.

A culpabilidade do agente é grave, pois mesmo estando em liberdade provisória continuou na atividade criminosa, vindo a este município para aquisição de droga em um tráfico intermunicipal.

Relativamente aos antecedentes, vemos que o acusado apesar de não possuir condenação, tem contra si outro processo de mesma natureza em município diverso:
(...)

Sua conduta social consta como irregular, já que, mesmo em liberdade, descumpre as regras de convivência, vivendo da prática de crimes.

Quanto à personalidade, vemos que o acusado, aparentemente tem conduta voltada para o crime diante da insistência em traficar.

Os motivos do crime que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, visto que visava a distribuição de maior quantidade de drogas em seu município, consolidando o comércio local de drogas e fomentando a criminalidade na região.

As circunstâncias em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis já que estava fazendo tráfico intermunicipal, trazendo maior dificuldade ao combate do crime em espécie.

Quanto às consequências do crime, vemos que é mediana já que parte da droga foi apreendida.

O comportamento da vítima é neutro.

Para o crime de tráfico:

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, na proporção de 1/10 do salário-mínimo vigente à época.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não existem causas de aumento ou diminuição da pena. Portanto, torno a pena CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL em 08 (oito) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa razão de 1/10 avos do salário-mínimo vigente à época do fato.

Observo que deve ser adotado o critério da Lei n. 8.072/90 de progressão, ou seja, somente após o cumprimento de 2/5 da pena.

A pena de multa deverá ser corrigida monetariamente atendendo o disposto no art. 49 e recolhida na forma e prazo estabelecidos pelo art. 50, ambos do Código Penal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em REGIME FECHADO de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § 1º, “a” do Código Penal, já que o acusado está respondendo a outro processo de mesma natureza e cometeu esse novo crime em liberdade provisória.

Nos termos do art. 77, III do Código Penal, deixo de propor a suspensão da execução da pena ou sua conversão, por impossibilidade legal, já que ultrapassado o limite permitido.
”

“Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP em relação ao acusado FELIPE SARMENTO ALVES.

A culpabilidade do agente é grave, pois mesmo estando em liberdade provisória continuou na atividade criminosa, guardando grande quantidade de droga em sua residência, onde, segundo declarou, convive com sua família.

Relativamente aos antecedentes, vemos que o acusado apesar de não possuir condenação, tem contra si outro processo de mesma natureza em município diverso: (...)

Sua conduta social consta como irregular, já que, mesmo em liberdade, descumpre as regras de convivência, vivendo da prática de crimes.

Quanto à personalidade, vemos que o acusado, aparentemente tem conduta voltada para o crime diante da insistência em traficar.

Os motivos do crime que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, visto que visava a distribuição de maior quantidade de drogas na região, consolidando o comércio de distribuição e fomentando a criminalidade local.

As circunstâncias em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis já que estava utilizando sua residência, onde moram seus familiares, inclusive criança, como local de armazenagem de entorpecente.

Quanto as consequências do crime, vemos que é mediana já que parte da droga foi apreendida.

O comportamento da vítima é neutro.

Para o crime de tráfico:

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, na proporção de 1/10 do salário-mínimo vigente à época.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não existem causas de aumento ou diminuição da pena. Portanto, torno a pena CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL em 08 (oito) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa razão de 1/10 avos do salário-mínimo vigente à época do fato.

Observo que deve ser adotado o critério da Lei n. 8.072/90 de progressão, ou seja, somente após o cumprimento de 2/5 da pena.

A pena de multa deverá ser corrigida monetariamente atendendo o disposto no art. 49 e recolhida na forma e prazo estabelecidos pelo art. 50, ambos do Código Penal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em REGIME FECHADO de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § 1º, “a” do Código Penal, já que o acusado está respondendo a outro processo de mesma natureza e cometeu esse novo crime em liberdade provisória.

Nos termos do art. 77, III do Código Penal, deixo de propor a suspensão da execução da pena ou sua conversão, por impossibilidade legal, devido as condenações anteriores. (...)”.

Analisando a sentença
a quo
, não vislumbro deficiência na dosimetria da pena-base tão bem lançada pelo Juízo sentenciante, de maneira, inclusive, bastante criteriosa e fundamentada.

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, bem como no art. 42 da Lei de Tóxicos, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Observa-se da sentença que o Magistrado
a quo
fixou
a pena-base do recorrente próxima ao patamar mínimo legal
definido, abstratamente, para o ilícito em voga, isto é, em
08 (oito) anos de reclusão
, por considerar desfavoráveis ao apenado, precipuamente
o fato de que ambos os acusados estavam em liberdade condicional em outro processo, pelo mesmo crime, qual seja, tráfico de drogas.

Refere-se o Magistrado singular, com sapiência, ao negativar as vetoriais, ao fato de que os réus tem comumente praticado tráfico intermunicipal
.

Nota-se portanto, que no caso
sub examine
, o
quantum
definido para a sanção primária, além de revelar-se
proporcionalmente
suficiente à prevenção e
reprovação
do delito, encontra-se motivado e satisfatoriamente fundamentado, nos termos do art. 93, inciso IX, da Carta Magna.

Dessarte, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não vislumbro
in casu
. Deve-se, portanto, respeitar a discricionariedade do julgador na aplicação da pena.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes legais, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nessa senda de raciocínio, cito jurisprudência recente da Corte Superior de Justiça, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO. QUANTIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS. MINORANTE. LEI DE DROGAS. REQUISITOS CUMULATIVOS. REGIME INICIAL FECHADO PELA QUANTIDADE DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O quantum de aumento da pena-base não guarda relação exclusiva com a quantidade de circunstâncias judiciais valoradas negativamente, mas sim com a valoração de cada uma delas e a atribuição de pesos conforme a sua relevância na situação fática analisada.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.”

(STJAgRg no HC 688.060/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador.

2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, proporcionalidade e individualização da pena.

3. Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base.

4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5.
Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006).

6. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no HC 649.526/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)
(grifei)

Já quanto ao pedido de
aplicação do tráfico privilegiado
, vejo que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

No caso em questão, embora os acusados sejam tecnicamente primários ao tempo do delito (possuem outro processo por tráfico, porém sem sentença condenatória transitada em julgado), a considerável quantidade de material entorpecente (3,5 kg de “
maconha
”), aliada às circunstâncias da prisão em flagrante, tráfico intermunicipal de drogas, além da apreensão da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) em espécie, demonstram que os recorrentes não se tratam de traficantes ocasionais, mas fazem da narcotraficância seu meio de vida.

Cumpre ressaltar que, durante a diligência policial, o apelante JAIRO, revelou que adquiriu o entorpecente com o apelante FELIPE, no seu imóvel, o que só reforça que a versão de que os apelantes não se tratam de traficantes eventuais,
a desmerecer a benesse do tráfico privilegiado
.

Ademais, quanto ao pedido do apelante JAIRO para que fossem aplicadas
atenuantes a que faz jus
, a defesa não especificou quais atenuantes deveriam ser analisadas, não podendo ser o pedido feito de maneira genérica, pelo que impossível sua análise.

Por fim, nada há que se modificar quanto ao
regime inicial de cumprimento de pena
, nem tampouco há que
substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos
, uma vez que não houve mudança na dosimetria aplicada, restando tais pedidos prejudicados.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
conheço
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória em desfavor dos apelantes, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/Pa, 04 de março de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/03/2022